Tribunal: TCU
Processo: 042.975/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2916/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.975/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Massashi Anze (CPF XXX.888.238-XX); Ana Carolina de Oliveira Moretto (CPF XXX.092.108-XX); André Brandolise Foresto (CPF XXX.944.728-XX); André Luís Ferreira da Silva Bacci (CPF XXX.891.158-XX); Breno Fukunishi (CPF XXX.194.288-XX); Célio Flávio da Cunha Junior (CPF XXX.863.568-XX); Daniel Palmiro Mome (CPF XXX.867.338-XX); Eliani Valdete Caseiro Iacozzilli (CPF XXX.711.178-XX); Juliana Schulte (CPF XXX.982.858-XX) e Patrícia da Costa Pinto (CPF XXX.935.738-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.